Tribunal: TJMT
Processo: 1070401-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070401-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORI NITSCHE - CPF: 383.689.351-72 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Lori Nitsche

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, em virtude da má prestação de serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Lori Nitsche

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça dos

Juizados Especial

Sentença
(Id. 207636686)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais) a título de danos materiais, e valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 207636688): requer reforma da sentença
a quo
a para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 207636693):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Lori Nitsche

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto..

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, de R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais) a título de danos materiais,
decorrentes dos danos causados nos eletrodomésticos da parte recorrida, devido à oscilação de energia, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais suportados pela autora recorrida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é titular da Unidade Consumidora UC de no 6/2933196-4, e alega que no dia 26 de setembro de 2023, houve uma grande oscilação de energia, que causou a queima de seus eletrodomésticos, em razão da oscilação ocasionou danos elétricos em três aparelhos, sendo um aparelho micro-ondas, um ar-condicionado e um computador/CPU conforme laudos apresentados em Id. 207636656.

Aduz que imediatamente acionou a concessionária de energia requerendo a vistoria e reparação dos eletrodomésticos queimados, de acordo com os protocolos de atendimento no Id. 207636657, todavia a concessionária negou o ressarcimento.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a autora recorrida logrou êxito em comprovar que seus eletrodomésticos queimaram em decorrência da oscilação de energia de acordo com o laudo técnico apresentado sob Id. 207636656 e nota fiscal da avaliação técnica Id. 207636656.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo com o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL, distribuidora responde independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação de energia fornecida é devida a indenização a recorrida, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis.

Portanto o valor de R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais)
,

destinados a recompor os prejuízos materiais, se mostra em conformidade com a extensão dos danos materiais efetivamente sofridos e devidamente comprovados com notas fiscais.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a doutrina e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto na alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024